Tribunal: STF
Processo: Rcl 59848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBA PÚBLICA. TENTATIVA DE DESBLOQUEIO. ILEGITIMIDADE DO PARTICULAR PARA DEFENDER EM JUÍZO O PATRIMÔNIO DO ESTADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO ÀS ADPFs 275 E 485. INOCORRÊNCIA. PARADIGMAS QUE BUSCARAM RESGUARDAR O FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ENTES PÚBLICOS.



    1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento à reclamação, haja vista a ilegitimidade ad causam do particular para defender em juízo patrimônio do Estado.



    2. A parte reclamante não possui legitimidade para defender em juízo o patrimônio do Estado do Amapá. Os paradigmas de controle buscaram resguardar o funcionamento da atividade administrativa e financeira dos entes públicos, de modo que não guardam pertinência com qualquer direito titularizado pelo reclamante. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.